Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-39.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000962-39.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOILSON PEREIRA PINTO - CPF: 031.335.771-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS UNTAR SECCHI DE ÁVILA (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CRISTINA FARDIM (TERCEIRO INTERESSADO), ISIS BEL GAMES COENE - CPF: 011.791.971-35 (TESTEMUNHA), LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 061.143.041-01 (TESTEMUNHA), SELMA APARECIDA DELUQUE PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR TORO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEJANDRO OLIVEIRA ALVES - CPF: 062.465.891-03 (VÍTIMA), DANIELLY CRISTINA FARDIN BARROS (VÍTIMA), EDUARDO DA SILVA NEVES (VÍTIMA), IZABELLY COENE SANTANA (VÍTIMA), JOAO VICTOR DA SILVA CEBALHO (VÍTIMA), LUANA CRISTINA DA SILVA (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE DELUQUE PEDROSO RODRIGUES (VÍTIMA), ROBERT DE JESUS NUNES - CPF: 063.499.801-31 (VÍTIMA), INACIO WALDEMIR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 340.198.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o réu pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a fixação do regime semiaberto, sustentando que a pena imposta, inferior a 4 anos, somada à ausência de violência ou grave ameaça e à suposta existência de circunstâncias judiciais favoráveis, justificaria a mitigação do regime prisional, com fundamento na Súmula 269 do STJ.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da pena fixada, inferior a quatro anos, seria possível a fixação do regime semiaberto ao réu multirreincidente, à luz da jurisprudência consolidada e da Súmula 269 do STJ.

III. Razões de decidir:

1. A fixação do regime inicial deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando, além da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

2. A reincidência específica e a multirreincidência autorizam, por si sós, a fixação de regime mais gravoso, sobretudo quando acompanhadas de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. No caso, o réu ostenta cinco condenações transitadas em julgado, por crimes diversos e graves, inclusive praticados durante o cumprimento de pena anterior, configurando multirreincidência e conduta social negativa, devidamente valoradas na sentença.

4. A Súmula 269 do STJ não se aplica quando inexistem circunstâncias judiciais favoráveis, sendo inaplicável ao réu com antecedentes desfavoráveis e conduta social reprovável.

5. A fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do STF, que admitem a imposição de regime fechado mesmo para penas inferiores a quatro anos, desde que amparada em elementos concretos, como no caso.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência específica e a multirreincidência, aliadas a circunstâncias judiciais desfavoráveis, autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos. 2. A Súmula 269 do STJ exige, para sua incidência, a presença de circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis, sendo inaplicável ao réu multirreincidente com vetores negativos”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33, §§ 2o e 3o, art. 59 e art. 44, II, do Código Penal; Súmulas 269 e 440 do STJ; Súmula 719 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 882326 SC 2024/0001081-9, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA; STJ, AgRg no HC: 610605 SC 2020/0227864-0, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 13/10/2020, T5 - Quinta Turma; STJ - AgRg no HC: 659212 SC 2021/0107192-8, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 25/05/2021, T6 - Sexta Turma.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOILSON PEREIRA PINTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o como incurso nas penas do
art. 304 do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
(Id. 321514027).

Em suas razões de apelação, a defesa pugnou pela reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto ao regime inicial, pleiteando a fixação do regime semiaberto.

Argumenta que a fixação do regime fechado se baseou exclusivamente na reincidência, sendo desproporcional por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça. Invoca a aplicação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aduzindo que a maioria das circunstâncias judiciais é favorável e, portanto, a multirreincidência isolada não justificaria o regime mais gravoso.

A defesa também aduziu o prequestionamento de dispositivos e súmulas (artigos 33, §§ 2o e 3o, 59 e 44 do CP e Súmulas 269 e 440 do STJ e 718 e 719 do STF) (Id. 321514039).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 321514044).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 331860879).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a revisão da dosimetria, a fim de que seja estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

A denúncia narra que, em 28 de fevereiro de 2021, por volta da 00h30min, em uma casa de festas em Cáceres (MT), o apelante, com consciência e vontade, fez uso de documento público falsificado ou alterado, apresentando aos policiais, durante fiscalização do evento, uma Carteira Nacional de Habilitação falsa em nome de Ronaldo Adriano de Moura Rocha. A perícia posterior constatou a falsidade do documento.

O apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, tendo sido fixado, para o início do cumprimento da sanção, o regime fechado.

A defesa argumenta que a sanção definitiva fixada (02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão), sendo inferior a 04 (quatro) anos, e o crime praticado não envolvendo violência ou grave ameaça, autorizaria a aplicação do regime semiaberto, conforme a Súmula 269 do STJ, presumindo que as circunstâncias judiciais seriam majoritariamente favoráveis.

Essa argumentação, contudo, não prospera diante da análise detalhada dos autos e da fundamentação concreta da sentença atacada.

O Juízo de primeira instância, ao individualizar a pena e fixar o regime inicial, utilizou fundamento idôneo, não se limitando à mera reincidência, mas sim à multirreincidência e à negativação de duas circunstâncias judiciais, conforme se verifica:

- Uso de documento falso. Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e pagamento de multa.

- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1. Culpabilidade
: natural à espécie;

2. Antecedentes:
infere-se do ExPe 0000426-83.2012.8.11.0042 que o réu ostenta cinco condenações com trânsito em julgado, duas por roubo agravado (APOrd 0014458-69.2007.8.11.0042 e APOrd 0018389-75.2010.8.11.0042), uma por receptação (APOrd 0004778-16.2014.8.11.0042), outra por homicídio qualificado e organização criminosa (APOrd 1004797-35.2022.8.11.0006 com data dos fatos posterior ao que ora se cuida), onde se encontram em cumprimento de pena; e uma por ameaça e lesão corporal (APOrd 0017358-20.2010.8.11.0042, extinta), sendo essa utilizada nesta fase e as outras na fase própria (Id. 188931129);

3. Conduta social:
sabe-se que “[...] a prática de novo crime “durante cumprimento de reprimenda prévia justifica a exasperação da pena-base por meio da valoração negativa da conduta social” (STJ, AgRg no AREsp no 2.616.563/TO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.6.2024). Valoro-a, portanto, em razão do réu ter cometido novo delito durante o cumprimento do executivo de penas 0000426-83.2012.8.11.0042;

4. Personalidade do agente:
inexistem elementos concretos que permitam a negativação. A valoração desse vetor “[...] deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]” (STJ - HC 472.654/DF apud STJ - AgRg no AREsp: 2549278 TO 2024/0015570-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024);

5. Motivos do crime:
característicos do tipo penal;

6. Circunstâncias do crime:
intrínsecas à figura típica;

7. Consequências do crime:
próprias do delito;

8. Comportamento da vítima:
tratando-se de crime vago, em que não é possível mensurá-lo para favorecer o réu, deve ser considerada neutra; e

FIXO
, pois, pena-base do delito no mínimo legal, isto é, em dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

FIXO
, adotando a fração de 1/6 a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

- Das circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP)

Há agravante de multirreincidência e a atenuante da confissão, de modo que compenso integralmente esta última com a reincidência inerente ao APOrd 0004778-16.2014.8.11.0042.

Consequentemente, aumentando-a em 1/5 em razão da reincidência remanescente,
FIXO
a pena intermediária em dois anos nove meses e dezoito dias de reclusão e pagamento de treze dias-multa.

Destaca-se que “[...] Em caso de acusado multirreincidente, deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1014938-68.2023.8.11.0042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024).

Destaca-se que foram utilizados as condenações inerentes aos autos APOrd 0014458-69.2007.8.11.0042 e APOrd 0018389-75.2010.8.11.0042.

- Das causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento ou diminuição a considerar.

Por essa razão,
MANTENHO
a pena definitiva em 2 anos 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, os quais ATRIBUO, a cada um, valor de trinta avos.

- Regime inicial de cumprimento da pena (art. 59, inciso III, do CP)

(...).

Ao (
ii
) Joilson Pereira Pinto,
FIXO
o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 2 anos 9 meses e 18 dias de reclusão (
art. 33, §§ 2o, ‘c’ e 3o, do CP
).

Aliás, a fixação de regime inicial mais gravoso é adequada para o réu multirreincidente ou que apresenta circunstância judicial desfavorável (STJ - AREsp: 2409626 SP 2023/0249653-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

(...).

Considerando-se o
quantum
fixado, a multirreincidência e circunstância judicial desfavorável,
INVIÁVEL
a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (
incisos I, II e III do art. 44 do CP
) ao (
ii
) Joilson Pereira Pinto. (...). (Id. 321514027).

O apelante possui
status
de multirreincidente e a análise dos vetores do art. 59 do Código Penal revela a presença de elementos concretos que justificam a fixação de regime mais rigoroso.

Quanto aos antecedentes, verifica-se, conforme consignado na sentença, que o apelante ostenta cinco condenações com trânsito em julgado, por crimes graves e diversos, tais como roubo agravado, por duas vezes, receptação, homicídio qualificado e organização criminosa (com data dos fatos posterior), além de ameaça e lesão corporal.

Tais condenações evidenciam conduta criminosa contumaz e personalidade voltada à reiteração delitiva em diferentes esferas.

No que concerne à conduta social, esta foi valorada negativamente em razão de o apelante ter cometido o delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, durante o cumprimento de reprimenda prévia, no bojo do Processo de Execução n. 0000426-83.2012.8.11.0042.

A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a exasperação da pena-base, por meio da valoração negativa da conduta social, nos termos do entendimento firmado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA. CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME ABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a orientação desta Corte, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto autoriza o acréscimo da reprimenda da primeira fase da dosimetria
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 882326 SC 2024/0001081-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) (grifos meus).

A defesa invocou a
Súmula 269 do STJ
, a qual permite o regime semiaberto a reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso concreto, inexistem circunstâncias judiciais favoráveis, havendo, ao contrário, a negativação expressa dos antecedentes e da conduta social.

Portanto, o requisito fundamental para a aplicação da Súmula 269 do STJ não está preenchido, tornando-a inaplicável.

Nesse sentido:

Sendo a paciente multirreincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Ressalte-se que a incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 610605 SC 2020/0227864-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

Embora a pena definitiva fixada (2 anos, 9 meses e 18 dias) esteja aquém do limite de 04 (quatro) anos, o regime prisional deve ser fixado de acordo com o art. 33, § 3o, do Código Penal, que remete à análise do art. 59 do CP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao admitir que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou a multirreincidência (que transcende a simples reincidência) justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que o
quantum
da pena per se indicaria.

Este entendimento está respaldado, inclusive, na orientação jurisprudencial da Corte Superior, que admite o regime fechado quando há reincidência e circunstâncias do art. 59 do CP desfavoráveis, mesmo para penas inferiores a 4 anos.

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FURTO TENTADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ admite a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente cuja pena de reclusão é inferior a 4 anos
e em que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. 2. Na espécie, o agravante foi condenado a 1 ano e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto tentado.
O modo mais gravoso de cumprimento de pena foi justificado pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pela multirreincidência do agente
. Desse modo, as instâncias de origem decidiram em conformidade com o entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 659212 SC 2021/0107192-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2021) (grifos meus).

Ademais, a decisão de primeiro grau encontra consonância com a
Súmula 719 do STF
, a qual prevê que
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
.

Assim, a multirreincidência, somada à conduta social revelada pela prática de novo crime durante a execução penal, configura motivação idônea e concreta para a manutenção do regime fechado, cumprindo a função de prevenção e reprovação da infração penal.

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

No que concerne à substituição da pena (art. 44 CP), embora a defesa não tenha formulado pedido expresso para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o tópico foi suscitado implicitamente no prequestionamento (art. 44 CP).

No entanto, a sentença corretamente afastou a substituição, considerando-se o
quantum
fixado, a multirreincidência e a circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal, que veda a substituição quando o réu for reincidente em crime doloso e as circunstâncias indicarem que a medida não é suficiente.

No caso de multirreincidência e valoração negativa dos vetores do art. 59, a substituição é manifestamente inviável.

Assim, tem-se que se
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Joilson Pereira Pinto
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025